Tribunal: TJPA
Processo: 0811248-89.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811248-89.2021.8.14.0401

APELANTE: OTACIANE TEIXEIRA COELHO

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELANTE/APELADO: OTACIANE TEIXEIRA COELHO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 171, §2º, VI E § 4º C/C ART. 69 DO CP. 1) RECURSO DEFENSIVO: ABSOLVIÇÃO. INAPLICABILIDADE. 2) RECURSO DEFENSIVO E MINISTERIAL: REVISÃO DA DOSIMETRIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DA ANÁLISE DO ART. 59 DO CP. ELEVAÇÃO DA PENA. CABIMENTO.

1. Existente a prova da materialidade através da juntada dos cheques sem fundo assinados pela acusada em benefício das vítimas, bem como diante das provas inquisitórias associadas as judiciais comprovarem a obtenção pela ré de vantagem indevida em prejuízo das vítimas descritas na denúncia, a condenação é medida imperiosa;

2. As circunstâncias judiciais não foram valoradas corretamente pelo magistrado
a quo
e, tendo o Ministério Público demonstrado elementos concretos e idôneos para majoração da pena, com fulcro nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade deve ser acolhida suas razões e, consequentemente, improvido o recurso defensivo que pleiteava a sua redução;

3. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDO (DEFESA) E PROVIDO (MINISTERIAL), alterando-se a análise das circunstâncias judiciais,
com aumento da pena final para
05 anos, 04 meses de reclusão, mais o pagamento de 258 dias-multa,
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época da infração e alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o
semiaberto
;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em Sessão ocorrida entre os dias 19 e 26 de agosto de 2024 (20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual), por unanimidade, em CONHECER dos Recursos e, NEGAR PROVIMENTO (DEFESA) E CONCEDER PROVIMENTO (MINISTERIAL), nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero

Belém (PA), 04 de setembro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelações Criminais interpostas por OTACIANE TEIXEIRA COELHO, representada por advogado particular, e pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal de Belém, nos autos da ação penal nº 0811248-89.2021.8.14.0401, que condenou a ré nas sanções dos art171, §2º, VI e §4º, na forma do 69, todos do CP, fixando-lhe a pena de 03 (três) anos de reclusão (regime aberto), mais o pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

Em suas
razões recursais
(
Num. 12104147 - Pág. 2/7
), o Ministério Público pugna pela reforma da sentença para majoração da pena da ré e afastamento da substituição da reprimenda corporal pelas penas restritivas de direitos.

Em suas
razões recursais
(Num. 12104155 - Pág. 2/9), a defesa pleiteia a absolvição da acusada, diante da ausência de provas da autoria delitiva ou, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 12104166 - Pág. 2/7), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dra. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo improvimento (Num. 14163916 - Pág. 1/12).

Após a declaração de suspeição da Desa. Kédima Pacífico Lira (Num. 13044883 - Pág. 1), os autos me vieram por prevenção ao RESE 0821200-58.2022.814.0401, oportunidade em que determinei (Num. 17298834 - Pág. 1) a intimação da acusada para, querendo, contrarrazoar o recurso ministerial, sendo certificado (Num. 17928351 - Pág. 1) o decurso do prazo legal, sem que ela tenha se manifestado, retornando-me os autos conclusos.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

Os recursos sob análise devem ser
conhecidos
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Por questões didáticas, entendo que o pedido de absolvição da ré deve ser analisando inicialmente e, posteriormente, as demais teses recursais de ambos os apelantes pois objetivam modificar a dosimetria da pena,
in verbis
:

01.

ABSOLVIÇÃO:

Compulsando-se os autos, verifica-se que a apelante foi denunciada por violação ao art. 171, §2º, VI e §4º do Código Penal, duas vezes, diante do cometimento de dois fatos:

1)

Vítimas José Renato Heiss e Anderson Patriarcha Heiss, sócios da empresa Heiss Táxi Aéreo Ltda:
a acusada efetuava viagens na referida empresa e pagava regularmente os fretes de aviões, oportunidade em que propôs as vítimas o seguinte negócio: se comprometeu a comprar duas aeronaves que seriam doadas a empresa em referência, porque ela iria receber uma vultuosa indenização. Em contrapartida, a empresa a pagaria através de fretes aéreos que ela regularmente utilizava, tendo ela o benefício de utilização de transporte mais seguro e mais confortável. As vítimas aceitaram a proposta e foi lavrada escritura pública de doação no valor de R$8.500.000,00. Sob o argumento que precisava agilizar a liberação da indenização e pagar os impostos das aeronaves, a acusada solicitou que fossem efetuadas três transferências bancárias, nos valores de R$ 486.000,00 (01/07/2020), R$ 514.000,00 (03/07/2020) e R$ 500.000,00 (14/07/2020), além de R$ 87.833,00 para despesas de cartório e mais R$ 13.000,00, totalizando R$ 1.600.000,00. Com a demora na liberação da indenização, as vítimas resolveram desfazer o negócio, oportunidade em que a ré emitiu o cheque no valor R$ R$ 1.600.000,00 (Banco BANPARÁ, Agência 00419, Conta Corrente 0006307280), que retornou sem provisão de fundos. Posteriormente enviou um comprovante de transferência bancário falso (TED) no referido valor, sem a obtenção dos valores transferidos, as vítimas procuraram a Polícia, oportunidade em que descobriram a acusada agia com o mesmo
modus operandi
para enganar outras pessoas e havia efetuado 08 escrituras públicas com promessas de doações supostamente oriundas do dinheiro que receberia da indenização;

2)

Vítima Cartório Condurú:
a acusada recebeu cópia das escrituras e efetuou o pagamento delas através de cheque, contudo ele também não tinha provisão de fundos;

Em resumo, o presente feito objetivava analisar a conduta criminosa em desfavor das vítimas acima mencionadas, atinentes aos dois fatos: a) contrato para doação de aeronaves em benefício das primeiras vítimas e b) ausência de quitação das dívidas contraídas com o Cartório Condurú, na lavratura das escrituras de doações efetuadas pela acusada.

Nas razões recursais, o principal intento da apelante cinge-se em pugnar por sua absolvição, considerando a insuficiência de provas ou por atipicidade da conduta. Em abono de sua tese, afirma que a vítima José Renato Heiss não foi ouvida em Juízo, bem como a empresa Heiss Táxi Aéreo não possui nenhum documento que comprove a sua condição de vítima, bem como a oitiva judicial de Anderson Heiss (filho da mencionada vítima) não tem o condão de suprir a ausência da vítima em Juízo, concluindo pelo impossibilidade de condenação embasada em provas produzidas no Inquérito Policial.

Prossegue aduzindo que, quanto ao estelionato supostamente perpetrado em desfavor do Cartório Conduru, se verifica a atipicidade de sua conduta, especialmente porque a testemunha Sérgio, funcionário do referido Cartório, aduziu em juízo, que recebeu um cheque em branco subscrito pela ré e sem sua autorização e seu conhecimento, o preencheu e efetuou a apresentação.

De bom alvitre ressaltar, que o crime objeto da presente análise trata-se do estelionato, no qual o infrator utiliza-se de fraude e malicia para ludibriar as vítimas e, assim, obter vantagem ilícita. Portanto, as provas hábeis a condenação, geralmente não são tão cristalinas quanto aquelas presentes em outros delitos contra o patrimônio, os quais não utilizam a fraude como meio para consumação.

A condenação pelo crime de estelionato depende da prova cabal da obtenção da vantagem ilícita em prejuízo à vítima, corroborada pela sua palavra e das demais testemunhas, diante da demonstração da sintonia entre as provas do inquérito e as judiciais.

Feitas estas considerações iniciais, apesar do presente feito se destinar apenas a apuração de dois fatos criminosos acima referidos, imperioso destacar que as demais vítimas dos atos ilícitos perpetrados pela acusada foram ouvidas em Juízo e ajudaram demasiadamente a esclarecer como ela atuava para ludibriar as pessoas e fazer com elas acreditassem que receberiam doações milionárias.

Portanto, antes de efetivamente combater as teses defensivas necessário se faz esclarecer que, inicialmente, a acusada conquistou a confiança de pessoas muito próximas, tais como o Sr. Robson e Sr. Getúlio, que são seus conterrâneos no Município de Porto de Moz, sendo o primeiro padrinho da filha da acusada e ambos chegaram a trabalhar para ela, conforme passo a descrever:

O primeiro é dentista e proprietário de uma clínica odontológica na referida municipalidade, onde a ré era sua paciente e, após concluir seus estudos em Altamira, ela regressou a Porto de Moz e tornou-se funcionária da clínica.

Na condição de padrinho da filha da acusada, informou que lhe ajudava financeiramente e, supostamente com gesto de gratidão a acusada prometeu lhe retribuir a ajuda através da doação de R$ 5.000.000,00 mediante a lavratura de escritura pública no Cartório Condurú, a qual não foi consumada apesar da prática efetiva do ato notarial.

Com mesmo
modus operandi
utilizado para ludibriar as vítimas da empresa de táxi aéreo, Otaciane solicitou que Robson realizasse transferências bancárias para pagar os impostos relativos à doação, tendo ele e seus familiares, além da pessoa jurídica (clínica) arcado com as custas no montante de aproximadamente R$ 800.000,00, sendo que ninguém foi restituído de tais valores, tendo a meliante enviado comprovantes de depósitos falsificados para as vítimas, destacando que ela é proprietária de uma farmácia em Porto de Moz/PA, além de outras empresas (holdings), bem como de 03 veículos, terrenos e gado, mas tais bens estão em posse da família da acusada.

O depoente afirmou que era sócio da Empresa Barily Coelho com a acusada, mas todos os investimentos, aproximadamente 250 mil reais, foram para a conta bancária dela e da sua farmácia. Ele explicou que a acusada prometeu empregos com altos salários para ele e seus familiares e investimentos na sua clínica, tornando-se sócia, mas nada foi cumprido. Além disso, a acusada apresentou extratos bancários falsos, indicando um saldo de 42 bilhões de reais.

Por fim,
asseverou que conhecia os proprietários da empresa de táxi aéreo, cujos serviços eram frequentemente utilizados pela acusada e seus familiares,
tendo ciência que ela prometeu uma doação à empresa para a compra de aeronaves, e em algumas ocasiões, no Cartório Condurú, a testemunha viu o Sr. Anderson presente para a lavratura de escritura de doação
.

O Sr. Getúlio afirmou que a acusada informou ter uma fortuna proveniente de uma herança deixada por uma tia ou de uma indenização, e prometeu doar 50 milhões de reais a ele, formalizando a doação em cartório. No entanto, a acusada solicitou que ele pagasse os impostos devidos, totalizando cerca de 266 mil reais, para efetivar a doação. Enfatizou que acreditava na condição financeira abastada da ré, pois ela era proprietária de vários imóveis, fazenda, terreno e gado, além de viver cercada de supostos advogados oriundos de Brasília, Contadores, contudo após perceber que caiu em golpe, sua advogada descobriu que os bens estão todos registrados no nome de familiares da acusada.

Também afirmou ter conhecimento de que os proprietários da empresa de Táxi aéreo seriam beneficiados pelas supostas doações perpetrados pela acusada.
Afirma que após várias transferências efetuadas para a acusada ou alguma de suas empresas, percebeu que caiu num golpe quando as doações não se concretizavam, especialmente quando outro funcionário da ré levou uma mala contendo todos os contratos que ela assinava com as vítimas, sugerindo que a ré agiu de forma a não deixar rastros dos negócios jurídicos que efetuava com suas vítimas.

Infelizmente, a prática criminosa perpetrada pela acusada é rotineira perante os tribunais, senão vejamos:

Estelionato - Contrato de doação falso. O réu, ao estabelecer uma relação de confiança com a vítima, propôs um contrato de doação, solicitando o pagamento antecipado das custas do processo, configurando estelionato. A devolução posterior dos valores não extingue a punibilidade do delito. (TJMG, Rel. Des. Maria Oliveira, 5ª Câmara Criminal, julgado em 15/03/2021, publicado no DJe 29/03/2021).

Estelionato - Golpe da falsa doação. O réu, utilizando-se de artifícios fraudulentos e da confiança estabelecida com a vítima, ofereceu-se para doar um bem de alto valor, solicitando que a vítima pagasse as custas do processo de transferência. A prática configura estelionato, com o dolo presente no momento inicial da conduta fraudulenta. (TJSP, Rel. Des. João Silva, 3ª Câmara Criminal, julgado em 22/10/2019, publicado no DJe 05/11/2019).

Pois bem, quanto ao primeiro tópico de irresignação da apelante (deficiência de prova da materialidade oriunda da ausência de oitiva, em Juízo, da vítima José Renato Heiss), de fato o “contrato de doação” (Num. 12103587 - Pág. 1/2 e Num. 12103588 - Pág. 1/2) e o cheque (Num. 12103575 - Pág. 5) sem provisão de fundos foram direcionados à vítima JOSÉ RENATO HEISS, entretanto a ausência de sua oitiva em Juízo, não tem o condão de tornar ausente a materialidade delitiva. Se por um lado o Julgador não pode condenar o réu
com base nas provas
exclusivamente
indiciarias
(art. 155 do CPP), por outro, inexiste óbice de que o decreto condenatório advenha do sopesamento do conjunto global das provas indiciárias atreladas as judiciais, tornando o pleito absolutório incabível
[1]
.

Conforme acima narrado, a condenação da apelante não foi embasada exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, vez que as provas claras da obtenção de vantagem ilícita, em prejuízo da vítima foram devidamente comprovadas através da harmonia entre as provas do inquérito e as judiciais.

Quanto a segunda argumentação da apelante (atipicidade da conduta em razão do funcionário do cartório ter preenchido o cheque) melhor sorte não lhe socorre. Já destacamos que a prova dos crimes de estelionato por vezes não se mostra perceptível de pronto, dependendo do cotejo dos fatos para se tornar clarividente e idônea.

No caso em comento, a testemunha Sérgio Cunha (Id. 12104083) esclareceu que, quando a ré se dirigia ao Cartório Conduru sempre era acompanhada por várias pessoas (advogada, contadora, seguranças)
[2]
e as escrituras somente são entregues as partes após o devido pagamento. Ocorre que a ré não finalizava as doações, pois efetuava várias visitas ao local para efetuar mudança nos termos dos referidos contratos, especialmente referentes a valores e, com isso, as importâncias monetária dos atos notariais praticados também iam sofrendo alterações.

Não se desconhece que a responsabilidade pelo preenchimento do cheque (ordem de pagamento à vista) é do emitente/titular da conta bancária, mas a fraude utilizada pela ré reside justamente no fato de que ela apenas assinava a cártula,
conforme confessado por ela
, tentando argumentar que não tinha conhecimento do valor que o funcionário do Cartório subscreveu nele, justamente porque sempre tinham terceiros envolvidos em suas negociatas (advogados, contadores etc.).

Incontroverso que não houve a
falsificação de assinatura da apelante
, apenas o preenchimento dos valores foi realizado por terceiros e, por mais que o emitente deva preencher integralmente a cártula, por se trata de título de crédito formal, entendo que a assinatura do emitente é ato essencial para sua validade, não havendo que se acolher a suposta nulidade do cheque.

Por fim, em ambas as fases procedimentais a ré se declarou inocente, mas as justificativas variaram nas referidas fases, prejudicando a credibilidade do seu depoimento. Isto porque, na fase policial alegou que a Empresa HEISS táxi Aéreo, por intermédio de seu sócio Anderson lhe ofertou a proposta de investir na compra de uma aeronave e recebeu R$1.500.000,00 em três parcelas, aduzindo que não comprou a aeronave e nem devolveu o valor devido ao bloqueio judicial de suas contas. Na fase judicial, alegou que o valor seria devolvido através de um contrato de doação, seguindo conselho de sua advogada para evitar o pagamento de juros. Posteriormente, afirmou que o valor indicado nas escrituras de doação foi inflacionado a pedido de Anderson, não sendo realmente efetuado, finalizando que o cheque que emitiu deveria ser compensado apenas após sua autorização, ligada à resolução de negócios em Brasília. Na fase policial não mencionou que o cheque emitido em favor do Cartório Condurú foi realizado sem a sua autorização, bem como não especificou a relação de gratidão e doações sobre sua relação com Robson e Getúlio
versus
sua alegação judicial de recebimento de ajuda financeira e compra de parte da clínica de Robson, que foi posteriormente doada a ele.

Em resumo, as contradições residem na natureza do acordo de compra da aeronave firmado com os sócios da empresa Táxi Aéreo Heiss (empréstimo
versus
doação), na justificativa para a emissão do cheque e sua compensação e nas relações e transações efetuadas com o Cartório Condurú e as testemunhas Robson e Getúlio. Portanto as inconsistências nas explicações minam a credibilidade de sua defesa e sugerem um comportamento fraudulento, os quais foram devidamente comprovados no curso da instrução processual, razão pela qual afasto o pleito absolutório, vez que apurado o dolo da ré em perpetrar as condutas criminosas.

02.

DOSIMETRIA: AMBOS APELANTES.

Por fim, ambos apelantes pugnam pela reforma da dosimetria, tendo o Ministério Público requerido a majoração da pena, enquanto a ré efetuou pedido contraposto no sentido de que a pena-base seja fixada no mínimo legal.

O intento ministerial merece acolhimento e, consequentemente, deve ser improvido o pedido defensivo pelos fundamentos a seguir expostos:

Quanto ao crime perpetrado em desfavor da vítima José Renato Heiss, além dos fundamentos idôneos utilizados para negativar a
culpabilidade
[3]
,
vez que o Julgador aferiu o intenso grau de reprovabilidade da conduta da acusada dentro do contexto em que o crime foi praticado, verificar-se a necessidade de avaliar como vetores desfavoráveis também as
circunstâncias e consequências do crime,
in verbis:

Verifica-se que o
modus operandi
da acusada era totalmente abominável e demandava um elevado aparato para conquistar a confiança das vítimas, na medida em que, por vários meses utilizava-se dos serviços de táxi aéreo e os pagava regulamente, denotando uma premeditação além daquela exigida para prática do crime de estelionato, especialmente porque utilizava-se de várias pessoas para repassar a confiança e segurança para as vítimas (advogada, contadora, seguranças etc.), razão pela qual as circunstâncias do crime deve ser negativada.

Atinente as consequências, não desconheço que a obtenção de lucro fácil se trata de resultado inerente aos crimes patrimoniais, entretanto a vultuosa quantia subtraída das vítimas (aproximadamente R$1.600.00,00) caracteriza o
plus
exigido para negativação de tal circunstância, razão pela qual torno-a desfavorável a agente.

Feitas essas correções, em atenção ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, com aplicação do critério de elevação de 1/8 entre a pena máxima e mínima cominada para o crime de estelionato, fixo a pena-base em
02 anos e 06 meses de reclusão, mais o pagamento de 129 dias-multa,
mantendo-o intacto diante da ausência de circunstâncias atenuantes e agravantes.

Na terceira fase, aplico a majorante do art. 171, § 4º do CP na fração de 1/3 e torno a pena concreta e definitiva em
03 anos e 04 meses de reclusão, mais o pagamento de 172 dias-multa.

Quanto ao crime perpetrado em desfavor do Cartório Condurú, entendo que as
circunstâncias e consequências do crime
merecem ser negativadas:

Quanto a primeira, através do depoimento das testemunhas Antônio Cunha (id. 12104082/83) e Sérgio Cunha (id. 12104083), observa-se que a ré frequentou o Cartório em várias oportunidades, sempre atuando em conjunto de pessoas (advogada, contadora, seguranças etc.), gerando grande mobilização dos funcionários do local para atender as suas necessidades e sucessivas modificações dos contratos de doações, denotando que o
modus operandi
empregado para a prática delitiva é reprovável e constitui meio idôneo para negativação de tal circunstância.

Atinente as
consequências
, verifico que os valores devidos ao Cartório Condurú também não são ínsitos ao tipo penal em voga, vez que a quantia de R$ 433.257,19 (Num. 12103584 - Pág. 4) é de relevante monta, além da vítima se tratar de ente que presta um serviço público, mediante as atividade notariais e de registro, na forma do art. 236 da CF/88, demonstrando o destemor e elevada ousadia da apelante na execução do crime, razão pela qual também a valoro como vetor desfavorável.

Após os ajustes devidos, também utilizando o critério de elevação de 1/8, fixo a pena-base em
02 anos de reclusão, mais o pagamento de 86 dias-multa,
quantum
que torno concreto e definitivo diante da ausência de elementos que alterem a pena das demais fases da dosimetria.

Somando-se as penas aplicadas a cada delito, nos termos do art.69 do CP, alcança-se a pena concreta e definitiva correspondente a
05 anos, 04 meses de reclusão, mais o pagamento de 258 dias-multa,
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época da infração.

Estabeleço o regime inicial de cumprimento de pena o
semiaberto
, conforme preconiza o art. 33, §2º,
b,
do CP. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão do
sursis
, uma vez que não estão preenchidos os requisitos do artigo 44 e artigo 77, ambos do CP.

Deixo de aplicar a detração do art. 387, §2º, vez que se trata de réu solto nestes autos, e o tempo de prisão provisória não tem o condão de modificar o regime estabelecido.

Ante o exposto,
conheço
dos presentes recursos e, no mérito,
nego provimento ao recurso da defesa e concedo provimento ao apelo ministerial,
alterando a análise do art. 59 do CP, com aumento da pena final para
05 anos, 04 meses de reclusão, mais o pagamento de 258 dias-multa,
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época da infração
,
nos termos da fundamentação.

É como
voto
.

Belém/PA, 04 de setembro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TENTATIVA DE ESTELIONATO. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APLICAÇÃO DA PENA. ANÁLISE NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. CERTIDÃO INAPTA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O julgador pode embasar a sentença em elementos colhidos na fase policial, desde que se encontrem em harmonia com as provas colhidas em Juízo, sob o pálio do contraditório, como ocorreu na espécie, não havendo qualquer violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal.
2. Na espécie, as provas produzidas nos autos, em especial os relatos da testemunha (técnico de trânsito do DETRAN-DF) e do corréu, demonstram a prática do crime de tentativa de estelionato pelo recorrente e por seu comparsa, na medida em que tentaram obter vantagem ilícita, apresentando uma procuração com sinal público de tabelião falso com o fim de liberar uma motocicleta recolhida àquele órgão público, sendo inviável acolher o pleito absolutório. (...) 4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 171, caput, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, afastar a análise negativa dos antecedentes, reduzindo-se a pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa para 07 (sete) meses de reclusão e 07 (sete) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime aberto para o cumprimento da pena (assim fixado na sentença por força do disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal). (TJDFT, Acórdão 1109232, 20170110425927APR, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, , Revisor(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS,

2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 5/7/2018, publicado no DJE: 20/7/2018. Pág.: 135/150)

[2]

Que teve contato com a denunciada, que ela procurou o cartório, que ela queria fazer inúmeros atos notariais aqui conosco, pelo que eu fiquei sabendo pela nossa analista jurídica que tratava à época, eram doações; que denunciada vinha acompanhada de terceiros, era uma mobilização aqui no Cartório, no segundo andar do cartório, ficam pessoas na escada, que aparentemente eram seguranças, eu não posso comprovar isso, mas aparentemente eram seguranças, ficavam na beira da escada, ela vinha com companhia de advogada, salvo engano era companhia de uma contadora, logo no início... ela chegou a vir várias vezes aqui no cartório e vinha com uma “comitiva”; em função do que ela falava, ela passava segurança acerca da idoneidade do negócio, a gente soube que teve até reunião com o Governador, algo assim, falava sobre boletos que eram no valor muito altos que não podiam ser pagos diretamente a SEFA, ainda mais com advogado e contador vindo, eu acredito que era contador, mas eu posso ta enganado, mas ela veio com advogado também e com analise de toda a documentação, até então não passava nenhuma forma suspeita; que os atos praticados pela serventia foram realizados de forma legal, ela cumpria os requisitos, pelo nosso jurídico; que a forma de pagamento da denunciada foi cheque, inclusive, houve uma primeira vez que ela deixou o cheque aqui,
só que como havia sempre mudança nessas escrituras, mudava gente, mudava valores, mudava objetos, ela acabou tomando esse cheque e a posteriori deixou outro cheque em branco que seria para acertar essas, todas essas escritura que ela estava fazendo para se chegar a um valor final; que ela sabia o valor que seria preenchido no cheque, inclusive a advogada dela, confesso que eu não sei se foi a advogada dela ou a anterior, que eu acho que era contadora dela, que a acompanhava sempre, fez uma planilha com os valores, repassou pra gente, com tudo que seria feito, discriminando cada escritura que ela queria e, com base nisso, foi preenchido o cheque
; que os valores cobrados seguiram a tabela de emolumentos; (id. 12104083)

[3]

Culpabilidade
: além da espécie, pois se valeu da credibilidade de escritura pública para atribuir maior confiabilidade ao negócio entabulado e, assim, obter vantagem ilícita mediante a emissão de cheque sem provisão de fundos, devendo o vetor ser valorado de
modo negativo

Belém, 04/09/2024